Tribunal: TJMT
Processo: 0001324-43.2012.8.11.0092
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001324-43.2012.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RUBENS DA SILVA FONSECA - CPF: 174.228.091-91 (APELANTE), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), BENO AFONSO EGEWARTH - CPF: 195.300.309-59 (APELADO), LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - CPF: 875.291.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO INDICAÇÃO DA PROVA QUE PRETENDIA PRODUZIR – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando não indicada tempestivamente qual prova se pretendia produzir.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante pede inicialmente o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que o Código Civil não exige contrato escrito.

Pugna pela anulação da sentença.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões no Id n. 30656477.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante pede inicialmente o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Afirma que enfrenta dificuldades financeiras e para demonstrar junta Declaração de Pobreza e extrato de recebimento do INSS (Id n. 30656472).

Esses documentos são provas suficientes para embasar a pretensão, especialmente este último, que mostra a aposentadoria de R$ 998,00. Ademais, não há nos autos nada que contraponha a necessidade arguida. Assim, o deferimento é ato que se impõe.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

O apelante fundamenta esta arguição dizendo que o Código Civil não exige contrato escrito. No entanto, não especifica quais provas pretendia produzir e o que demonstraria com elas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA - ENTREGA DOS ANIMAIS NÃO CONTESTADA EM TEMPO - PRIMEIRA PARCELA PAGA - INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INVIABILIDADE - EXCESSO NA EXECUÇÃO VERIFICADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando não indicada qual prova se pretendia produzir
, tampouco sua utilidade para a compreensão da controvérsia, especialmente se os autos contêm elementos suficientes para o convencimento do julgador.

(...).”
(RAC n. 123198/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, julg. 18/04/2018, DJe 23/04/2018).

Pelo exposto,
defiro
o benefício da justiça gratuita e

nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020